Tribunal: TJDFT
Processo: 0731625-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou improcedente pedido de produção de prova pericial contábil para apuração de eventual incorreção no saldo de conta individualizada do PASEP. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à necessidade de inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre ponto relevante a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, notadamente quanto à necessidade de inversão do ônus da prova no caso de alegação de incorreção do saldo da conta PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, apenas quando presente omissão sobre ponto ou questão relevante que exigisse pronunciamento judicial de ofício ou a requerimento.
4. A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia posta, ao assentar que a petição inicial não indicou erro nos depósitos ou saques nem impugnou os índices oficiais utilizados para apuração do saldo.
5. O julgado observou a regra do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC e está conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.300, segundo a qual incumbe ao participante comprovar o inadimplemento em casos de crédito em conta ou pagamento por folha, salvo prova de fato extintivo a cargo do réu nos saques realizados diretamente nas agências do Banco do Brasil.
6. Não havendo alegação de desfalque ou saque indevido na petição inicial, é incabível a produção de prova pericial e, por consequência, não há omissão relevante quanto à distribuição do ônus da prova a ser suprida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação sobre pedido de prova pericial contábil não caracteriza omissão quando o acórdão reconhece que os fatos alegados na petição inicial não justificam sua produção.
2. Incumbe ao autor comprovar inconsistência no saldo da conta PASEP quando o fundamento do pedido se refere a eventual erro de cálculo sem apontamento de desfalque ou saque indevido.
3. A tese fixada no Tema 1.300 do STJ não se aplica quando não há alegação de saque em agência do Banco do Brasil como fundamento da demanda.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 370, 373, I e II, e 1.022, II; CC, art. 320; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.300, REsp 2.162.323/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.09.2025, DJEN 18.09.2025.